Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702103-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: H20 Empresa de Serviços Gerais Ltda - ME Embargado: Condomínio do Edifício Via Soho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária H20 Empresa de Serviços Gerais Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 66282647). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator